Tribunal: TJPA
Processo: 0820486-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820486-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RODORRICA - RODOVIARIO NORRICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0820486-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÃO NORRICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REVOGAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÃO NORRICA LTDA, deferiu medida liminar para determinar a reativação do regime especial de tributação n. 000223/17, revogado antes da conclusão do processo administrativo fiscal. A decisão liminar foi fundamentada no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, com efeitos retroativos à data da revogação e validade prorrogada por 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do regime especial de tributação antes da conclusão do processo administrativo fiscal configura afronta ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a revogação do regime especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impede a adoção de medidas coercitivas pela Administração até a conclusão do processo administrativo fiscal, o que inclui a revogação antecipada de regime especial de tributação.

A revogação de benefício fiscal sem a prévia conclusão do processo administrativo, especialmente quando realizada por meio informal (e-mail), afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A decisão liminar proferida em primeiro grau está amparada na demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, dada a relevância do regime especial para a continuidade das atividades empresariais da impetrante.

O poder discricionário da Administração Pública para revogar benefícios fiscais encontra limites no respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, especialmente quando há pendência de julgamento administrativo.

O recurso não apresentou provas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação de cumprimento do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de regime especial de tributação antes da conclusão do processo administrativo fiscal ofende o devido processo legal e a segurança jurídica.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a revogação unilateral de benefício fiscal sem o esgotamento da instância administrativa.

O poder discricionário da Administração Pública encontra limites no respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC, art. 300; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação nº 0003153-55.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.
TRF5, Apelação / Remessa Necessária nº 0803062-20.2018.4.05.8500, Rel. Des. Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 23.04.2019.
TRF1, AgRg-AI nº 0074873-20.2011.01.0000, Rel. Des. Reynaldo Fonseca, DJe 28.02.2014.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0887882-33.2024.8.14.0301, deferiu medida liminar.

Historiando os fatos, a empresa RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÃO NORRICA LTDA impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, alegando que a revogação do regime especial ocorreu sem a conclusão do processo administrativo fiscal, em afronta ao artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Sustentou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a revogação antecipada do regime especial, o qual deveria ser mantido até o trânsito em julgado da decisão administrativa sobre as supostas irregularidades fiscais (ID 24099956).

Requereu liminarmente a reativação do regime especial e a manutenção de seus efeitos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, até o julgamento do mérito, no sentido de determinar que a autoridade coatora PROMOVA a reativação do regime especial n. 000223/17 até a decisão final do processo administrativo fiscal decorrente do auto de infração n. 032024510000139-7 (processo n. 032024730002818-0 – CERAT/Marabá), com efeitos retroativos à data da revogação de ofício, ocorrida em 26/06/2024, prorrogando-o por mais 12 meses” (ID 23700550).

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, alega, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da separação de poderes ao interferir no exercício discricionário da administração pública quanto à concessão e revogação de regimes especiais tributários.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), não implica necessariamente na reativação do regime especial. O agravante argumenta ainda que o regime especial de tributação é um benefício fiscal submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, podendo ser revogado unilateralmente em caso de descumprimento das condições estabelecidas.

Nesse sentido, afirma que a impetrante não atendeu à proposta de autor regularização apresentada pela Fazenda Pública e que irregularidades fiscais foram constatadas, justificando a revogação do benefício tributário.

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a liminar concedida no Mandado de Segurança.

Em sede de decisão liminar, indeferi a tutela recursal requerida.

Em contraminuta (ID 24170798), a agravada defendeu a manutenção da decisão liminar.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do agravo, mas opinou pelo seu desprovimento, destacando a necessidade de observância ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica, entendendo que a decisão recorrida deve ser mantida até a conclusão do processo administrativo fiscal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo
para determinar que a autoridade coatora promova a reativação do regime especial n. 000223/17 até a decisão final do processo administrativo fiscal decorrente do auto de infração n. 032024510000139-7 (processon. 032024730002818-0 – CERAT/Marabá), com efeitos retroativos à data da revogação de ofício, ocorrida em 26/06/2024, prorrogando-o por mais 12 meses.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Conforme cediço, o ato administrativo configura-se como expressão unilateral da vontade estatal, voltada à produção de efeitos jurídicos, com fundamento na posição de supremacia da Administração Pública em relação aos administrados.

No exercício do poder discricionário, a Administração dispõe de certa latitude para definir o conteúdo do ato a ser praticado, ponderando sua conveniência e oportunidade. Tal prerrogativa inclui a possibilidade de revogação, desde que respeitados os direitos adquiridos e resguardada, em todos os casos, a possibilidade de controle judicial, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Entre os atos discricionários que o ordenamento jurídico confere à Administração, insere-se a concessão e a revogação de incentivos fiscais.

No caso concreto, contudo, observa-se que a empresa apelada foi admitida em regime especial de tributação do ICMS, com prazo de vigência fixado até 08/09/2024, conforme autorização n° 000223/17, desde o ano de 2017. Entretanto, em 28/06/2024 o benefício foi revogado
ex oficio,
por meio de simples e-mail (ID nº 129941426 - Pág. 1- autos de origem).

Tal circunstância evidencia violação ao direito líquido e certo da empresa apelada, porquanto, ainda que se trate de ato unilateral da Fazenda Pública, sua eficácia está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos legais, o que, neste caso, não se observou.

Impõe-se, pois, reconhecer que, para a Administração efetuar o cancelamento de ofício de benefício anteriormente concedido ao contribuinte, é indispensável a instauração de regular procedimento administrativo, em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

Sendo assim, ao proferir a decisão recorrida, a magistrada de primeiro grau baseou-se em sólidos fundamentos jurídicos e em vasta jurisprudência consolidada.

De forma detalhada, analisou os elementos documentais apresentados pela impetrante, constatando que a revogação do regime especial de tributação nº 000223/17 ocorreu antes da conclusão do processo administrativo fiscal instaurado para apurar supostas irregularidades tributárias.

Conforme destacado na decisão de origem, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, inciso III, do CTN, não apenas impede a cobrança coercitiva enquanto pendente a decisão administrativa, mas também preserva os efeitos do regime tributário diferenciado até a conclusão definitiva do litígio.

Assim, a revogação de ofício, sem considerar a conclusão do processo administrativo fiscal, caracteriza violação ao devido processo legal, bem como à segurança jurídica, princípios fundamentais que estruturam o Estado de Direito.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE. ATO COATOR EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Preliminar de ausência de prova préconstituída. Rejeitada, visto que, a documentação acostada se mostra suficiente para se analisar se a empresa apelada tem ou não direito líquido e certo, devendo a questão será melhor aferida, no mérito. 2- No mérito. A empresa apelada recebeu benefício fiscal estadual, com a admissão no Regime Especial do ICMS, por prazo determinado, isto é, até o dia 16/04/2013, conforme documento produzido pela Diretoria de Fiscalização da SEFA (REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000222/11), no dia 16/04/2012, conforme ID Num. 4171446 - Pág. 32 e 33, porém, passados pouco mais de dois meses, no dia 23/06/2012, através de e-mail (ID Num. 4171446 - Pág. 34), o benefício foi revogado sumariamente. 3- Afigura-se, assim, inconteste que houve a violação do direito líquido e certo da empresa autora, ora apelada, posto que, apesar de a exclusão combatida ser ato unilateral da Fazenda Pública, esta deve obedecer aos pressupostos exigidos por lei, o que, in casu, não se verificou. 4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0003153-55.2015.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público).

PROCESSO Nº: 0803062-20.2018.4.05.8500 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: EDUARDO MOURA DOS SANTOS ADVOGADO: Fábio Corrêa Ribeiro RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Edmilson Da Silva Pimenta EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO E DESCONTOS EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de reduzir o valor da aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo impetrante, até que haja o exaurimento das vias administrativas, bem como se abstenha de promover descontos no benefício do impetrante, a título de restituição de valores recebidos a maior, ainda que haja eventual decisão irrecorrível em âmbito administrativo que determine a redução do valor do benefício. 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDUARDO MOURA DOS SANTOS, beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/166.009.729-8, com DIB em 22/10/2013. O INSS ao revisar o ato concessório do benefício, identificou suposto equívoco da Previdência que gerou um pagamento a maior durante anos. Com a revisão administrativa, além da redução do salário de benefício, gerou-se um débito de R$29.256,06 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos). Entretanto, o INSS antes mesmo de concluir o processo administrativo, no qual o Impetrante exerceria o seu direito de defesa, reduziu o benefício e iniciou descontos mensais no importe de 30%. Em 22/02/2018, a autarquia previdenciária determinou a consignação do débito gerado em decorrência do suposto recebimento indevido do benefício (fl. 14 do P.A.) Ou seja, antes da conclusão do procedimento administrativo. 3. Portanto, o que se discute é o fato de o INSS determinar a consignação do débito gerado em decorrência do suposto recebimento indevido do benefício (fl. 14 do P.A.), antes da conclusão do procedimento administrativo. 4. Da preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de ser esta ultra petita, porque o autor não requereu que o INSS se abstivesse de promover descontos em seu benefício a título de restituição ao erário. Tal arguição não procede. O demandante requereu sim que a autarquia previdenciária não procedesse aos descontos em seu benefício, apenas não especificou a natureza de tal ato administrativo. O pedido autoral foi de restabelecimento do pagamento do valor correto de seu benefício, abstendo-se do INSS de realizar descontos ou reduzir o respectivo valor antes da conclusão do Processo Administrativo de Revisão. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por não caracterizar ultra petita. 5. No mérito, tem-se que o princípio da autotutela administrativa não é ilimitado, sendo incabível proceder-se desconto de valores supostamente pagos a maior sem o devido processo administrativo, o que desrespeita as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 6. "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Na ordem de revisão de valores de benefícios, de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida à questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa." (Precedente: STF, RE 594296 - Repercussão Geral - Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 13.02.2012). 7. Logo, não merece reforma a r. sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de efetuar os descontos de valores da aposentadoria, em razão da ausência de conclusão do processo administrativo. 8. Precedente: Processo: 00049705820124058500, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 27/09/2018, Publicação: ). 9. Apelação do INSS e Remessa Necessária Improvidas. [7] (TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0803062-20.2018.4.05.8500, Relator LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REDIMENTAL - PROCESSO ADMINISTRATICO PENDENTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AGRG NÃO PROVIDO - 1 - Havendo processo administrativo tributário pendente de julgamento, a suspensão da exigibilidade do suposto débito é medida que se impõe. 2 -" A interposição de reclamação ou recurso, na esfera administração, contra decisão que indeferiu o pedido de compensação em processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário ( CTN, art. 151 III), operando, reflexamente, a suspensão da exigibilidade do débito discutido em procedimento administrativo posteriormente instaurado pela Receita Federal para cobrança da parte controversa do crédito impugnado"(...) (TFF- 1ª R. - AgRg-AI 0074873-20.2011..01.0000)- Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca - DJe 28.02.2014 - p.1562).

No presente caso, o risco de dano irreparável à empresa agravada, caso os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, é evidente. A empresa depende diretamente da manutenção do regime especial de tributação para assegurar a regularidade de suas atividades econômicas.

A ausência de reativação do regime, somada à pendência do processo administrativo fiscal, tem o potencial de gerar graves prejuízos, impactando a continuidade das operações empresariais e colocando em risco centenas de empregos. Esse cenário reforça o reconhecimento do periculum in mora, que fundamentou a decisão liminar em primeiro grau.

É necessário pontuar que a situação não afasta o ônus da agravante de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção, inclusive, ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

No entanto, a parte Agravante não trouxe nenhuma prova robusta capaz de convencer esta Magistrada a adotar posicionamento diverso ao adotado pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, mantenho a decisão agravada, que determinou que a autoridade coatora promova a reativação do regime especial n. 000223/17 até a decisão final do processo administrativo fiscal decorrente do auto de infração n. 032024510000139-7 (processon. 032024730002818-0 – CERAT/Marabá), com efeitos retroativos à data da revogação de ofício, ocorrida em 26/06/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que determinou a reativação do regime especial da agravada até a decisão final do processo administrativo fiscal.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025